Tribunal: TJDFT
Processo: 0713468-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos provisórios visam atender a uma emergência inicial, possuem natureza instável, pois são arbitrados quando ainda ausentes elementos de cognição suficientes para delimitar quantitativamente a obrigação.
2. A redução dos alimentos provisórios depende de prova insofismável da impossibilidade do alimentante e a via do agravo de instrumento é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da capacidade contributiva do alimentante e das necessidades da alimentanda, o que somente será possível na fase instrutória da ação principal.
3. Agravo de instrumento desprovido.